Tribunal: TJBA
Processo: 8041557-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041557-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: THAMILE DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. GIGANTOMASTIA COM COMORBIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. IRREVERSIBILIDADE INEXISTENTE.

MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 500,00 LIMITADA A R$ 40.000,00
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência
, formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização.

2.

A parte agravante pleiteia a realização de cirurgia de
redução mamária e correção de assimetria
, em razão de quadro clínico de
gigantomastia
com repercussões ortopédicas, dermatológicas e psicológicas, conforme relatórios médicos acostados aos autos.

3
.

A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo quanto ao perigo de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:

5.

(i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da
tutela de urgência
para determinar o custeio de cirurgia reparadora por plano de saúde;

6.

(ii) saber se há
perigo de dano irreparável
ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar, mesmo diante da negativa administrativa do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
.

O
agravo interno interposto anteriormente restou prejudicado
diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, configurando
perda superveniente de objeto
, conforme precedentes desta Corte.

8
.

A concessão de
efeito suspensivo
ou de
tutela recursal
em sede de agravo está condicionada à presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

9.

O conjunto probatório evidencia
prescrição médica clara e idônea
, apontando necessidade de
cirurgia reparadora para tratamento de gigantomastia
com complicações associadas, o que demonstra a
plausibilidade jurídica do direito alegado
.

10
.

Está caracterizado o
perigo de dano de difícil reparação
, uma vez que a demora na realização do procedimento tende a agravar o quadro clínico da agravante, comprometendo sua saúde e qualidade de vida.

11.

A decisão agravada merece reforma, porquanto
não há risco de irreversibilidade da medida
, sendo possível compensações futuras, caso necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.

Recurso conhecido e provido
. Reforma-se a decisão agravada, com a consequente determinação de que a parte ré/agravada autorize e custeie a
cirurgia reparadora para redução do volume das mamas e correção da assimetria
, a ser realizada em hospital da rede credenciada,
arcando com todas as despesas relacionadas ao procedimento
(materiais, anestesia, instrumentos e internação hospitalar), sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada a
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, em caso de descumprimento.

Tese de julgamento
:

"1. A presença de indicação médica idônea e o agravamento do quadro clínico justificam o deferimento de tutela de urgência para custeio de cirurgia reparadora por plano de saúde."

"2. A irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar não se configura quando há possibilidade de compensação futura e preservação do direito à saúde."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, AI 8030518-79.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 20.08.2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8041557-39.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE
, THAMILE DOS SANTOS CONCEIÇÃO
,

e, como
A
GRAVADA
,
BRADESCO SAÚDE S.A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO

ao Agravo, nos termos do voto condutor.